Tribunal: TJMT
Processo: 1019122-27.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019122-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 030.491.331-63 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1019122-27.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
– COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrentes:
DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA
e
TELEFÔNICA BRASIL S
/A

Recorridos:
DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
STÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
JUNTADA DE
ÁUDIO
EM SEDE RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZO
ABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor
do
consumidor, tampouco em deserção.

2
. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido
DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente/Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

3
. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido
DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA
em ter celebrado contrato com a Recorrente/Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência
das negociações
, durante a instrução processual.

4
. Analisar o
áudio
colacionado
à
s razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5
. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente/Recorrida poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

6
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como
“in
re

ipsa
”,
prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recursos conhecidos e provido o d
o
consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido

DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida
oriunda de suposto débito com a Recorrente/Recorrida

TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer
a
exclusão do nome do consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2
.000,00(
dois
mil reais)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido
DJAVAN RICHARD PINHO DE OLIVEIRA
pela majoração do
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais e
a

Recorrente/Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a
ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID’s
150045650/148440186
),
as partes vol
ve
ram
-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023